Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-96.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018241-96.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (EMBARGADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), CLINICA KAROL WOJTYLA CIRURGIA PLASTICA (REPRESENTANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), VLADIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 550.010.171-49 (REPRESENTANTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO EM PARTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -

OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VÍCIO SANADO -

MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO -REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM RELAÇÃO À VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE - SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Constatada a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange ao pedido de redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais e à aplicabilidade da sucumbência recíproca, impõe se o seu acolhimento para sanar o referido vício.

Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem a concessão de efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Vladis Felsk dos Anjos e Karol Wojtyla Instituto de Cirurgia Plástica Ltda.
, em face do acórdão que, a unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interposto, em face da sentença proferida nos autos da

ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer cirurgia reparadora de prótese mamária, movida por
Carolina Atala Castilho.

Nas razões de recurso, os embargantes sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicabilidade da sucumbência recíproca, disposta no art. 86, do CPC; o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais e quanto à aplicabilidade do disposto no art. 371 do CPC, relativo à valoração das provas constantes dos autos.

Por fim, pugnam pelo prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Contrarrazões apresentada no Id. 35626961, rechaçando as alegações do recurso e pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aduzem os embargantes que o acórdão restou omisso quanto à aplicabilidade do disposto no art. 86, do CPC; quanto ao pedido de minoração do
quantum
fixado na verba sucumbencial, bem como quanto à valoração das provas constantes dos autos.

Os embargos declaratórios merecem parcial acolhimento para complementar a fundamentação do julgado, sem, no entanto, ostentarem caráter infringente.

É cediço que os embargos de declaração têm por objeto esclarecer a obscuridade existente na decisão, suprir uma omissão nela existente, ou, ainda, eliminar a contradição em que ela incorreu, conforme os limites traçados no artigo 1.022, do CPC.

No caso, verifica-se que, de fato, não foi analisado no acórdão recorrido o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, devendo a referida omissão ser sanada.

Com efeito, o art. 85, do Código de Processo Civil dispõe acerca das regras a serem observadas na fixação dos honorários de sucumbência,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Na sentença recorrida, o magistrado singular condenou os vencidos, ora embargantes, ao pagamento de verba advocatícia no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Ocorre que, não obstante sustentem os embargantes que os honorários advocatícios se mostram exorbitantes, considerando o disposto no dispositivo legal supramencionado, entendo não ser razoável a pretendida redução do ônus sucumbencial, ante a necessidade de se remunerar dignamente os patronos da causa, que atuaram nos autos e acompanharam o trâmite processual por anos (ação ajuizada em 2012).

Logo, deve ser mantido o valor
os honorários sucumbenciais da forma como fixados em sentença.

Da mesma forma, com relação à aplicabilidade do disposto no art. 86, caput, do CPC, apesar do recurso de apelação interposto pelos ora embargantes ter sido provido em parte, para reduzir o montante arbitrado a título de dano moral e fixar os juros de mora a partir da citação, entendo que não é o caso de sucumbência recíproca, já que não houve indeferimento do pedido, mas sim, de decaimento de parte mínima do pedido formulado pela ora embargada (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Dessa forma, os honorários de sucumbência devem ser arcados pelos embargantes.

A propósito, nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO INCIDÊNCIA – AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tendo a parte autora decaído em parte mínima dos pedidos, não se pode falar em sucumbência recíproca, porém, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais
, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da JUSTIÇA GRATUITA. Daí a não aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.” (N.U 0006886-71.2019.8.11.0000, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (destaquei)

Com relação
a alegação de que o acórdão foi omisso pois “
desconsiderou o fato de que a paciente estava sob tratamento profilático com antibioticoterapia, instituído desde o primeiro procedimento cirúrgico, a fim de prevenir qualquer possível infecção oportunista
”, é possível observar que a insurgência configura mero inconformismo da parte com o que foi decidido, não havendo vício a ser sanado.

Isso porque, o acórdão objurgado deixou claro que “
diante dos elementos probatórios carreados aos autos, forçoso concluir pela manutenção da sentença proferida, no sentido de reconhecer que houve falha médica em face da paciente-autora, precipuamente pela infecção hospitalar, que deu início às complicações no pós-operatório, sendo, pois, capaz de gerar o dever de indenizar
.”

Assim, com relação a esse ponto, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Quanto ao prequestionamento, é cediço não ser necessária a menção expressa de todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o debate acerca da matéria. No entanto, c
onsidera-se toda a matéria ora esposada efetivamente prequestionada,
nos termos do art. 1.025, do CPC.

Isso posto,
acolho parcialmente os embargos declaratórios
, para
complementar a fundamentação do acórdão embargado, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020